Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702702-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ERIVALDO MOREIRA LOPES AGRAVADO: BANCO BMG SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Erivaldo Moreira Lopes contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Processo n° 0715252-12.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada, foi determinado o recolhimento das custas ou a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a parte não se desincumbiu. Menciona-se que a decisão de ID 177903280 foi explícita ao determinar a juntada do contrato acompanhado dos extratos das contas elencadas. Assim, é de ser indeferir o pedido de gratuidade da Justiça, pois a parte não demonstrou ser hipossuficiente para arcar com as custas processuais. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.” O Agravante reitera, em sede recursal, o pedido de concessão de justiça gratuita. Argumenta que recebe pouco mais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês, relativo ao benefício previdenciário de aposentadoria, e não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem sacrificar o sustento de sua família. Alega que é isento da declaração do imposto de renda e que não tem acesso às demais contas bancárias, conforme determinado na r. decisão, razão de ter juntado apenas os extratos da única conta que movimenta. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedida gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relato, pede o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. Na espécie em exame, verifica-se que há razão para a concessão de gratuidade de justiça, pois os documentos que instruem os autos de origem comprovam a atual incapacidade financeira de o Agravante arcar com as despesas do processo. Os documentos acostados aos autos originários comprovam que o Agravante percebe rendimentos mensais de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e líquidos de pouco mais de R$ 800,00 (oitocentos reais), pois sofre os descontos de doze empréstimos em sua folha de pagamento (Id. 177703441). Os extratos bancários juntados na origem (Id. 179783082) demonstram a baixa movimentação financeira e a inexistência de outras rendas, a evidenciar a crítica situação econômica do Agravante, que sobrevive com pouco mais de um salário mínimo, e tem aproximadamente metade dessa quantia comprometida com empréstimos. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos para demonstrar a alegada e atual hipossuficiência financeira. Considerando que a ausência do pagamento das custas processuais iniciais implicará na extinção do processo, circunstância que evidencia o perigo de dano de difícil reparação, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal e concedo gratuidade de justiça ao Agravante. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não citado nos autos de origem. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora